Tribunal: TJES
Processo: 5003095-18.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003095-18.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: IGOR DAIVID GOLDNER
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003095-18.2019.8.08.0024

APTE(S): MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO(S): IGOR DAIVID GOLDNER

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, eis que irresignado com a sentença ID 1918237, através da qual o magistrado primevo, constatando que o executado faleceu antes de ser citado na presente demanda executória, julgou extinto o processo, reconhecendo a ilegitimidade passiva ad causam da executada, nos termos do art. 485, inciso VI c/c art. 771, parágrafo único, ambos do NCPC.

Em suas razões recursais (ID 1918241), o Apelante sustenta, em síntese, que: 1) resta caracterizado o cerceamento de defesa, pois, após a juntada da certidão de óbito pelo oficial de justiça, o magistrado proferiu sentença sem possibilitar ao Município se manifestar sobre a regularização processual; 2) é do espólio a responsabilidade sucessória, na forma do art. 131 do CTN; 3) apesar do óbito ter ocorrido antes da citação válida, o processo não deveria ter sido extinto, já que a demanda foi originalmente proposta contra o devedor, e; 4) de acordo com o art. 39 da Lei de Execuções Fiscais o Município é isento do pagamento das custas processuais.

Sem contrarrazões.

Em síntese, é o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 17 de dezembro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003095-18.2019.8.08.0024

APTE(S): MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO(S): IGOR DAIVID GOLDNER

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, eis que irresignado com a sentença ID 1918237, através da qual o magistrado primevo, constatando que o executado faleceu antes de ser citado na presente demanda executória, julgou extinto o processo, reconhecendo a ilegitimidade passiva ad causam da executada, nos termos do art. 485, inciso VI c/c art. 771, parágrafo único, ambos do NCPC.

Em suas razões recursais (ID 1918241), o Apelante sustenta, em síntese, que: 1) resta caracterizado o cerceamento de defesa, pois, após a juntada da certidão de óbito pelo oficial de justiça, o magistrado proferiu sentença sem possibilitar ao Município se manifestar sobre a regularização processual; 2) é do espólio a responsabilidade sucessória, na forma do art. 131 do CTN; 3) apesar do óbito ter ocorrido antes da citação válida, o processo não deveria ter sido extinto, já que a demanda foi originalmente proposta contra o devedor, e; 4) de acordo com o art. 39 da Lei de Execuções Fiscais o Município é isento do pagamento das custas processuais.

Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de um breve trecho da sentença impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
, senão, vejamos:

Isso porque é dever da Fazenda Pública se utilizar de todos os meios para certificar, dentre outros requisitos, a legitimidade passiva da ação executiva.

Desse modo, por ser um título executivo extrajudicial, a única possibilidade de substituição do polo passivo da demanda é se houver alteração da responsabilidade ou falecimento do contribuinte no curso do processo, já que, conforme visto anteriormente, é dever fundamental do Fisco, quando da constituição do crédito, identificar o contribuinte no procedimento administrativo

e já demandar, judicialmente, o sujeito responsável pelos débitos.

O STJ possui entendimento consolidado de que o ajuizamento da execução contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio ou aos herdeiros, uma vez que não se chegou a angularizar a relação processual. Tal diligência somente é cabível quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ter sido citado nos autos da execução fiscal.

Denota-se, das diligencias empreendidas pelo Sr. Oficial de Justiça, que o autor não foi citado, havendo desde o primeiro mandado (id nº 7164479) informação de seu óbito.

Por tal motivo, resta ausente a sua legitimidade para estar em juízo. [...]

Insta esclarecer que o art. 2º, §8° da Lei 8.630/80, bem como o art. 203 do CTN, permitem que a Fazenda Pública corrija meros equívocos do título executivo. Todavia, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 392), é vedada a modificação do sujeito passivo da execução, pois essa alteração não se restringe ao aspecto formal, mas também o substancial, implicando na modificação do próprio lançamento, conforme restou consignado no seguinte precedente:[...]

Consequentemente, a indicação errônea do polo passivo importa em nulidade da execução, posto que resta configurada a ilegitimidade da parte, impossibilitando, desse modo, a substituição da CDA por parte da Fazenda.

Destaque-se que o exercício regular da ação pressupõe o preenchimento das condições da ação, quais sejam, o interesse de agir e a legitimidade da parte, de maneira que, in casu, é patente que não foi preenchido o requisito da legitimidade.

Pelo exposto, não poderá o exequente substituir a CDA, haja vista a carência da ação que, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, motivo este que implica na extinção do feito sem resolução do mérito.

Dessa forma, julgo EXTINTO o processo executivo, em decorrência da ilegitimidade passiva ad causam da executada, nos termos do art. 485, inciso VI c/c art. 771, parágrafo único, ambos do NCPC.

Inicialmente, quanto ao alegado cerceamento de defesa por não cumprimento das disposições do art. 10 do CPC/2015, observo que o oficial de justiça, através da certidão ID. 1918229, informa a impossibilidade de citação do réu diante de seu falecimento, relatando que a esposa do
de cujus,
Srª Mariana M.M. Goldner, teria fornecido cópia do atestado de óbito.

Posteriormente, através da certidão ID 1918232 é apresentada informação de que o Município exequente, apesar de devidamente intimado, não apresentou manifestação, caracterizando que teve oportunidade de se manifestar sobre o tema e requerer o que de direito, não estando configurado o cerceamento alegado.

Nesse contexto, tenho que deve ser mantida a fundamentação do magistrado primevo que, ao verificar o falecimento do executado, sem que houvesse qualquer manifestação do município sobre o tema, reconheceu a ilegitimidade passiva para responder pela demanda, porquanto promovida a execução contra contribuinte em débito com a Fazenda Pública falecido antes da citação.

Ademais, observo que tanto a jurisprudência deste Sodalício quanto a jurisprudência do c. STJ se manifestam no sentido de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer após a sua citação nos autos da execução, o que não ocorreu no caso
sub examine,
porquanto o devedor executado faleceu após o ajuizamento da demanda, mas antes da citação.

Nesse sentido:

84783489 - PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos
. 2. Recurso Especial a que se nega provimento. (STJ; REsp 1.832.608; Proc. 2019/0244565-9; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 19/09/2019; DJE 24/09/2019)

49792379 - APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO OU REDIRECIONAMENTO. RECURSO PROVIDO. [...] 2.
Embora o espólio responda pelos créditos tributários do contribuinte que falece na condição de devedor da Fazenda Pública, somente se admite a inclusão do espólio no polo passivo da relação processual no curso da execução fiscal se o falecimento ocorrer após a citação
. 3. Extingue-se, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, a ação de execução fiscal promovida contra contribuinte em débito com a Fazenda Pública falecido antes da citação. 4. Recurso provido. (TJES; AC 0001054-79.1999.8.08.0020; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 10/12/2019; DJES 22/01/2020)

84686744 - PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTERIOR À CITAÇÃO. ESPÓLIO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 256 e 261, e-STJ): "O redirecionamento contra o Espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado pela Fazenda Pública faleceu durante o andamento da execução fiscal, consequentemente, sem a efetiva citação pessoal para responder pelos créditos tributários". 3.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que é possível que a "ação originalmente proposta contra o devedor com citação válida seja redirecionada ao espólio, quando a morte ocorrer no curso do processo de execução, sem a necessidade de substituição da CDA" (AGRG no AREsp 81.696/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19/9/2013). 4.
In casu, todavia, conforme consignado pelo Tribunal de origem, o devedor apontado pela Fazenda Pública faleceu durante o andamento da execução fiscal sem, contudo, a efetiva citação pessoal para responder pelos créditos tributários, o que impede o redirecionamento ao espólio
. [...] (STJ; REsp 1.767.177; Proc. 2018/0230609-0; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 13/11/2018; DJE 21/11/2018; Pág. 2440)

49701480 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO DE IPTU. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA. REFIM-III. MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FALECIMENTO DO DEVEDOR. ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. PRESCRIÇÃO. EXCLUSÃO DE PARCELA DA DÍVIDA DO REFIM-III. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS EXERCÍCIOS DE 2003 A 2006. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5 - Nos casos de falecimento do executado, anteriormente ao ajuizamento da demanda, não é possível a alteração do polo passivo da demanda executiva, uma vez que
o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer após a sua citação nos autos da execução fiscal
. [...] (TJES; APL 0009385-57.2011.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 25/07/2016; DJES 02/08/2016)

Também não merece prosperar a alegação de que a fazenda pública municipal não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, conforme disposição do art. 39 da Lei de Execução Fiscal.

Diante da
natureza tributária das custas
– as quais se enquadram como
taxa
– a isenção prevista na Lei Federal nº 6.830/80 não se estende àquelas devidas à Justiça Estadual, uma vez que é vedado à União instituir isenções de tributos da competência dos Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do inciso III do artigo 151 da Constituição Federal, assim grafado:

“Art. 151.
É vedado à União:

III -
instituir isenções de tributos da competência dos Estados
, do Distrito Federal ou dos Municípios.” [Não existe grifo no original].

Logo, a partir de uma interpretação conforme a Constituição, o art. 39 da Lei de Execução Fiscal deve ser lido à luz da nova ordem constitucional, razão pela qual somente pode ser aplicado validamente à administração pública federal, mais precisamente à União, suas autarquias e fundações, as quais estão dispensadas do pagamento de custas.

Se não pensarmos assim, estará ocorrendo uma
isenção heterônoma
, isto é, uma anomalia tributária vedada expressamente pelo art. 151, inc. III, da CR/88. No mesmo sentido, aliás, apontam os abalizados julgados transcritos a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DO PAGAMENTO DE CUSTAS. ARTIGO 39 DA LEI Nº 6.830/80 - LEF. ISENÇÃO NÃO ESTENDIDA ÀS CUSTAS DEVIDAS NA JUSTIÇA ESTADUAL. VEDADA A CONCESSÃO DE ISENÇÃO HETERÔNOMA. ART. 151, III DA CF. 1. O artigo 39 da Lei nº 6.830/80 - Lef isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas. Contudo, quando a Justiça Estadual exerce a competência federal delegada, nos termos do art. 109, §3º, da CF/88, o pagamento das custas se sujeita ao respectivo ordenamento estadual, nos termos do §1º do artigo 1º da Lei nº 9.289/96. 2.
As custas possuem natureza tributária e a isenção de custas e emolumentos da Fazenda Pública não se estende às devidas na Justiça Estadual, uma vez que é vedado à união instituir isenções de tributos da competência dos estados, Distrito Federal e municípios, nos termos do inciso III do artigo 151 da Constituição Federal.
3. O art. 39 da LEF deve ser entendido, nos termos da nova ordem constitucional, como determinante de que a administração pública federal, mais precisamente a união, suas autarquias e fundações estão dispensadas do pagamento de custas no âmbito da justiça da união. Nas demais justiças não, pois vedada a concessão de isenção heterônoma. (TRF 04ª R.; AI 0001052-57.2015.404.0000; PR; Segunda Turma; Rel. Juiz Fed. Andrei Pitten Velloso; DEJF 02/07/2015; Pág. 22). [Não existe grifo no original].

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE COBRANÇA. OCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. ART. 219, §1º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO REPETITIVO. RESP. 1.120.295 - SP DO STJ. JUSTIÇA ESTADUAL DO PARANÁ. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO DA UNIÃO. CABIMENTO. ART. 39 DA LEI Nº 6.830/80. ISENÇÃO. ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL.[...] As custas possuem natureza tributária e a isenção de custas e emolumentos da Fazenda Pública não se estende às devidas na Justiça Estadual, uma vez que é vedado à união instituir isenções de tributos da competência dos estados, Distrito Federal e municípios, nos termos do inciso III do artigo 151 da Constituição Federal. 6.
O art. 39 da LEF deve ser entendido, nos termos da nova ordem constitucional, como determinante de que a administração pública federal, mais precisamente a união, suas autarquias e fundações estão dispensadas do pagamento de custas no âmbito da justiça da união. Nas demais justiças não, pois vedada a concessão de isenção heterônoma.
[...].(TRF 04ª R.; AC 0004620-57.2015.404.9999; PR; Segunda Turma; Rel. Juiz Fed. Andrei Pitten Velloso; Julg. 23/06/2015; DEJF 02/07/2015; Pág. 52). [Não existe grifo no original].

Se é certo que à União, ao Estado-membro e ao Distrito Federal é conferida competência para legislar concorrentemente sobre custas dos serviços forenses – conforme a claríssima dicção do art. 24, IV, da CR/88 –, não é menos correto que o dispositivo em questão não pode ser objeto de uma leitura isolada, seja porque a Constituição não pode ser interpretada “em tiras”, seja porque o mesmo Texto Constitucional enuncia com todas as letras no inc. III do seu art. 151 a impossibilidade de concessão de isenção heterônoma.

Decerto, diante da necessidade de se outorgar unidade e sobretudo coerência à interpretação dos permissivos constitucionais, a exegese mais abalizada da questão é aquela segundo a qual a competência da União para estabelecer “normas gerais” sobre o assunto das custas dos serviços forenses não a autoriza a conceder isenções heterônomas, como usualmente se defende com base no art. 39 da Lei de Execução Fiscal.

Assim, embora compita à União editar normas gerais sobre a matéria, esta competência, por força do próprio texto constitucional, não pode invadir a esfera tributária dos Estados, a ponto de estabelecer isenções a tributos cuja competência é atribuída a estes.

Ex positis,
CONHEÇO
do recurso, todavia, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Deixo de aplicar a majoração dos honorários advocatícios, porquanto não houve a triangulação processual.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003095-18.2019.8.08.0024

APTE(S): MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO(S): IGOR DAIVID GOLDNER

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO
. FALECIMENTO DO EXECUTADO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA E ANTES DA CITAÇÃO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO EM DESFAVOR DO ESPÓLIO. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO E DO C. STJ.
ISENÇÃO HETERÔNOMA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1. Inicialmente, quanto ao alegado cerceamento de defesa por não cumprimento das disposições do art. 10 do CPC/2015, observo que o oficial de justiça, através da certidão ID. 1918229, informa a impossibilidade de citação do réu diante de seu falecimento, relatando que a esposa do
de cujus,
Srª Mariana M.M. Goldner, teria fornecido cópia do atestado de óbito.

Posteriormente, através da certidão ID 1918232 é apresentada informação de que o Município exequente, apesar de devidamente intimado, não apresentou manifestação, caracterizando que teve oportunidade de se manifestar sobre o tema e requerer o que de direito, não estando configurado o cerceamento alegado.

2.
D
eve ser mantida a fundamentação do magistrado primevo que, ao verificar o falecimento do executado, sem que houvesse qualquer manifestação do município sobre o tema, reconheceu a ilegitimidade passiva para responder pela demanda de origem, porquanto promovida a execução contra contribuinte em débito com a Fazenda Pública falecido antes da citação.

3.
Observa-se que tanto a jurisprudência deste Sodalício quanto a jurisprudência do c. STJ se manifestam no sentido de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer após a sua citação nos autos da execução, o que não ocorreu no caso
sub examine
, porquanto o devedor executado faleceu após o ajuizamento da demanda, mas antes da citação.

4
. Diante da natureza tributária das custas – as quais se enquadram como taxa – a isenção prevista na Lei Federal nº 6.830/80 não se estende àquelas devidas à Justiça Estadual, uma vez que é vedado à União instituir isenções de tributos da competência dos Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do inciso III do artigo 151 da Constituição Federal.

5
. Recurso conhecido e
im
provido.

ACORDA
a eg. Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES, 01 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.